Tribunal: TJDFT
Processo: 0705222-43.2022.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705222-43.2022.8.07.0008 RECORRENTE: JOÃO PEDRO MENEZES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. PALAVRAS DA VÍTIMA.COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE POTENCIAL OFENSIVO. ÔNUS DA DEFESA. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENA. ADEQUAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO. SANÇÃO CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO RECOMENDAÇÃO. A apreensão e a perícia do armamento se mostram dispensáveis para a configuração da causa de aumento do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, pois basta que fique comprovada a efetiva utilização do artefato, consoante ocorreu na espécie. Constitui ônus da defesa comprovar que a arma utilizada no crime é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de simulacro, segundo dispõe o art. 156, do Código de Processo Penal. É incabível a absolvição quanto ao delito de receptação no caso em que as circunstâncias fáticas delineadas nos autos fornecem suficientes evidências de que o acusado possuía ciência da origem ilícita do bem adquirido, comprovando-se o dolo na conduta, o que obsta a desclassificação do fato para a modalidade culposa. A receptação de aparelho celular cujo valor supera a 10% do salário mínimo vigente à data do fato, aliada ao fato de ser o agente contumaz em delitos contra o patrimônio, impedem a aplicação do princípio da insignificância. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e a proporcionalidade, arbitrar a pena adequada para o caso concreto. A despeito de ter sido cominada pena privativa de liberdade inferior a 4 anos, sendo o réu reincidente, deve ser aplicado o regime inicial semiaberto. Nos termos do que dispõe o § 3o, do artigo 44, do Código Penal, se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. Hipótese na qual, apesar de não configurada a reincidência específica, a substituição da sanção corporal por restritiva de direitos não é recomendada, diante da gravidade e violência do crime anteriormente praticado, situação que demonstra, inclusive, a insuficiência da medida para a repressão e prevenção do crime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 44, § 3o, do Código Penal, asseverando que faria jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto ainda que seja reincidente, poderia ter sido aplicada a mencionada substituição, tendo em vista que a medida seria socialmente recomendável e a reincidência não estaria relacionada à prática do mesmo crime; e b) artigo 180, § 3o, do CP, com vistas à desclassificação do crime para a modalidade culposa. Discorre sobre a aplicação do princípio da insignificância, porém deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 44, § 3o, do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em harmonia com o do STJ. Confira-se: “In casu, (...) o fato de o agravante ser reincidente (...), demonstrara não ser socialmente adequada para o presente caso a substituição pretendida pela Defesa” (AgRg no REsp 1.931.923/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe 14/3/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). Ademais, restou assentado no aresto combatido: “Na hipótese dos autos, verifica-se que o acusado JOÃO PEDRO possui condenação anterior por crime de roubo circunstanciado (ID 44692360). Apesar de não configurada a reincidência específica, a substituição da pena privativa de liberdade não é recomendada, diante da gravidade e violência do delito anteriormente praticado, o que demonstra, inclusive, a insuficiência da medida para a repressão e prevenção do crime (...). Mostra-se, portanto, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois não preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal” (ID 46566162). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 180, § 3o, do CP, porque para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, como já se disse, na presente sede. Igualmente, o apelo não deve transitar em relação à tese sobre o princípio da insignificância. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 2.137.521/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 19/12/2022. Ainda que assim não fosse, para aferir se seria caso ou não, de aplicação do princípio da insignificância, seria imprescindível o reexame da matéria fático-probatória acostada aos autos, como já se disse, na presente sede. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027